Tribunal: CARF
Processo: 15956.720193/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720193/2016-72
ACÓRDÃO
2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ARTIGO 59 DO DECRETO 70.235/72.
INEXISTÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO ANALÍTICA.
A inexistência de tópico em acórdão proferido por Delegacia da Receita
Federal
de
Julgamento
abordando
matéria
discutida
na
impugnação/manifestação de inconformidade não importa na nulidade da
decisão por preterição do direito de defesa. Havendo razões de decidir que
infirmem mais de um argumento do recorrente, restará afastada a
hipótese de violação do contraditório e ampla defesa. As hipóteses de
nulidade estão previstas de forma taxativa no Decreto 70.235/72, de forma
que a autoridade administrativa não pode ir além dos limites semântico-
normativos expostos naquele diploma.
ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Possível erro de fato é caracterizado se somente se o contribuinte, durante
o procedimento fiscal, sanar as GFIPs - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social de acordo com os valores já recolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 07 de abril de 2025.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720193/2016-72
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar o quanto ocorrido nestes autos até o presente momento, acolho as
razões do Acórdão recorrido, a fim de comporem o Relatório deste Voto:
“Relatório
Em desfavor da BIOSEV BIONERGIA S.A. foram lançadas contribuições devidas
ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), na importância de R$
4.234,08 (sem os acréscimos legais), incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros referentes às
vendas para o mercado externo, efetuadas por empresas comerciais exportadoras
e tradings.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 29/31, a empresa autuada é uma
agroindústria do setor sucroalcooleiro, contribuindo ao SENAR à alíquota de
0,25%, conforme o artigo 22-A da Lei no 8.212, de 24/07/1991.
A fiscalização esclareceu que a Emenda Constitucional no 33, de 2001, que alterou
o artigo 149 da Constituição Federal de 1988, concedeu imunidade tributária às
receitas decorrentes de exportações, no entanto, não à contribuição devida ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, conforme estabelecido no § 3o do artigo 170 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009.
A empresa autuada apresentou impugnação às fls. 95/99.
Em sua impugnação, alega que, para as contribuições devidas ao SENAR,
resultantes da exportação via empresas comerciais exportadoras e tradings, teria
realizado os recolhimentos, o que o crédito tributário estaria extinto na forma
do inciso I do artigo 156 do Código Tributário Nacional - CTN.
Diz que apurou o total das contribuições sociais devidas ao INSS, SEST e ao SENAR
de maneira conjunta, segregando apenas quanto aos seus estabelecimentos.
Fala que se deve somar o valor total das receitas auferidas pelas diversas saídas
dadas pelo estabelecimento (venda de produção própria, venda no mercado
adquirido, venda de energia elétrica, remessa da produção do estabelecimento
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720193/2016-72
3
com fim específico de exportação, etc.), e, desse resultado, é subtraído o valor
total das vendas não realizadas.
O montante final auferido é utilizado como base de cálculo para o cômputo das
contribuições sociais, tanto ao INSS, aplicando-se a alíquota de 2,6%, quanto ao
SEST e ao SENAR, aplicando-se a alíquota de 0,25%.
E, ainda, somam-se os valores apurados a título de INSS e SEST/SENAR para
resultar no recolhimento de uma única guia no código 2607 - comercialização de
produção rural (CNPJ).
A impugnante, para tanto, apresenta Quadros com faturamentos mensais, à fl.
97 e às fls. 113/124, e Guias de Recolhimento, às fls. 125/134, e diz que as
quantias exigidas pela fiscalização já estão na composição do valor total por ela
recolhido.
Requer o cancelamento do auto de infração, pois entende que a obrigação
tributária já fora devidamente adimplida nos termos do inciso I do artigo 156 do
CTN.
E, caso haja dúvida acerca da documentação juntada, requer que o presente
julgamento seja convertido em diligência para que se apure os recolhimentos
havidos.
Em 10 de abril de 2018, a 9a Turma da DRJ/BHE, por intermédio do Acórdão no 02-
81.373, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte. É o que se depreende da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Possível erro de fato é caracterizado se somente se o contribuinte, durante o
procedimento fiscal, sanar as GFIPs - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social de acordo com os valores já recolhidos.”
Foi apresentado Recurso Voluntário, tempestivamente, com reiteração das razões
de fato e de direito apresentadas no instrumento impugnatório (e aqui já relatadas), com o
seguinte acréscimo: (i) Item 2 – Nulidade do Acórdão DRJ. Motivação Insuficiente. Violação ao
Artigo 142 do CTN.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720193/2016-72
4

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.

1) Preliminarmente – Nulidade do Acórdão prolatado pela DRJ.
Aduziu a Recorrente, em sua impugnação, que o tributo cobrado já foi devidamente
adimplido, de forma tempestiva, de modo que a autuação fiscal é insubsistente. Como forma de se
comprovar o alegado, foram anexadas as guias de recolhimento competentes e que demonstram
o recolhimento da contribuição previdenciária.
A Delegacia de Julgamento, entretanto, não analisou tal prova – o que motivou um
pedido de nulidade de decisão de primeira instância, em sede de preliminar de mérito.
Os motivos para a não análise do arcabouço probatório carreado aos autos pela ora
Recorrente (em sede de Impugnação) podem ser depreendidos do seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O impugnante requer que sejam consideradas as Guias de Recolhimento, às fls.
125/134, com o argumento de que as contribuições devidas ao SENAR, na
hipótese de exportação via empresas comerciais exportadoras e tradings, já
teriam sido pagas, uma vez que, do total recolhido a Terceiros (Outras Entidades e
Fundos), estão incluídos os valores devidos ao SENAR, tanto na venda no mercado
interno como na venda indireta ao mercado externo, segundo o Quadro
exemplificativo de fl. 97.
Acontece que, de acordo com o item “7.1” do Relatório Fiscal, não houve
apresentação de GPS – Guia da Previdência Social, e os valores devidos não estão
declarados em GFIP, o que não há como caracterizar erro de fato a afastar o
lançamento de ofício.
(...) Com as considerações acima, fica mantido o lançamento fiscal, e negado o
pedido de diligência com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
vez que ela é prescindível para a solução do presente processo administrativo”.
É de se notar que, ao contrário, do quanto dito pela Recorrente, o Acórdão
recorrido fundamentou, sim, o porquê da desnecessidade de uma análise mais aprofundada da
documentação.
Além de os valores não estarem declarados em GFIP, os documentos juntados à
impugnação (simples planilhas/memórias de cálculo) não são hábeis a comprovar que as
exportações compuseram a base de cálculo.
Ora, a análise foi feita. Tanto que disse a documentação é imprestável para
resguardar aquilo que o contribuinte entende de direito.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720193/2016-72
5

Dessarte, a inexistência de tópico, em acórdão proferido por Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, abordando matéria discutida na impugnação não importa na nulidade da
decisão por preterição do direito de defesa. Havendo razões de decidir que infirmem mais de um
argumento do recorrente, restará afastada a hipótese de violação do contraditório e ampla
defesa. As hipóteses de nulidade estão previstas de forma taxativa no Decreto 70.235/72, de
forma que a autoridade administrativa não pode ir além dos limites semântico-normativos
expostos naquele diploma.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida pela Recorrente.

2) Do mérito
Quanto ao mérito, melhor razão não assiste ao contribuinte.
Como já dito, previamente, na visão desta Turma Ordinária, além de os valores não
estarem declarados em GFIP, os documentos juntados à impugnação (simples planilhas/memórias
de cálculo) não são hábeis a comprovar que as exportações compuseram a base de cálculo.
O contribuinte deveria ter apresentado cópia dos documentos oficiais (resumo dos
Livros de Saída ou documentos contábeis, p.e.), que comprovassem todos os números constantes
das memórias.
Reforça tal ponto o item "7.1" do Relatório Fiscal, no qual se deixou expresso que
não houve apresentação de GPS - Guia da Previdência Social. Sem tal informe, não há como
caracterizar erro de fato a afastar o lançamento de ofício.
Aliás, esta Turma Ordinária refez o cálculo da planilha apresentada pelo
contribuinte. Houve pagamento somente de 2,6% que correspondem à contribuição patronal e
SAT. Não houve recolhimento de 0,25% de Senar, como bem apontado pela Fiscalização.
Para a caracterização de erro de fato, deveria haver a informação, em GFIP -Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, das contribuições devidas, e relativas às
importâncias já recolhidas, ainda que depois de iniciado o procedimento fiscal, conforme o § 5o do
artigo 463 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009.
Nessa situação, de não caracterização de erro de fato, a empresa fiscalizada não
pode aproveitar da denúncia espontânea do art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN a afastar
o lançamento de ofício, e, com isso, os possíveis recolhimentos ao SENAR (aqui não verificados) e
sem a correspondente declaração em GFIP não satisfazem a obrigação principal, mas podem vir a
ser considerados como indébitos tributários.
Com as considerações acima, fica mantido o lançamento fiscal, e negado o pedido
de diligência com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, vez que ela é
prescindível para a solução do presente processo administrativo.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.564 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720193/2016-72
6

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar a
preliminar exarada e, ao final, negar seu provimento.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 171
DF CARF MF
Original